Tribunal: TRF3
Processo: 5001668-58.2021.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
23/575)

5001668-58.2021.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001668-58.2021.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, EPEC EMPRESA PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HIAGO RUFINO DA SILVA - SP405935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435-A

APELADO: JOSE VICTOR CHAVES CARNEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE FARIA - SP271783-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA - SP263077-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. OCUPAÇÃO DE BOLSAS REMANESCENTES. TRANSFERÊNCIA DE BOLSA PARA CURSO DE ÁREA AFIM. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e por instituição de ensino superior contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a transferência de bolsa remanescente do Programa Universidade para Todos – PROUNI, após aprovação em primeiro lugar no processo de ocupação de vagas remanescentes para transferência, nos termos do Edital no 26/2021 e da Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança foi corretamente dirigido à autoridade coatora, diante da alegação de que a pretensão teria sido deduzida contra ente despersonalizado; (ii) saber se a União possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de sua atuação na gestão do PROUNI; e (iii) saber se a instituição de ensino superior possui discricionariedade para recusar a transferência de bolsa remanescente a candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.III. Razões de decidir

A indicação do Reitor da instituição de ensino como autoridade coatora revela-se adequada, pois ele atua como representante legal da universidade e responsável pelo ato impugnado, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A União possui legitimidade passiva, uma vez que a gestão do Programa Universidade para Todos – PROUNI compete ao Ministério da Educação, conforme previsto na legislação instituidora do programa.

Não se verifica inadequação da via eleita, pois os autos estão suficientemente instruídos com prova documental apta a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, afastando a necessidade de dilação probatória.

A Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação estabelece que as instituições de ensino participantes do PROUNI devem conceder as bolsas remanescentes do processo seletivo, admitindo-se a transferência da bolsa para estudante regularmente matriculado em curso de área afim, desde que observados os limites fixados em edital da Secretaria de Educação Superior – SESu.

Verificada a existência de vaga remanescente e a classificação do candidato dentro do número de vagas disponibilizadas, não há margem de discricionariedade para a instituição de ensino recusar a transferência da bolsa, sob pena de frustração das regras do processo seletivo.

A jurisprudência do próprio tribunal, em sede de agravo de instrumento no mesmo processo, já assentou que a limitação prevista no art. 6o, § 1o, da Portaria no 212/2021 refere-se apenas aos limites fixados em edital da SESu, não constituindo faculdade da instituição de ensino para decidir, segundo critérios próprios, se realizará ou não a transferência.IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A transferência de bolsa remanescente do PROUNI para estudante regularmente matriculado em curso de área afim constitui ato vinculado quando atendidos os requisitos previstos no edital e na Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação. 2. A instituição de ensino superior não possui discricionariedade para recusar a transferência de bolsa quando o candidato está regularmente classificado dentro do número de vagas remanescentes disponibilizadas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.096/2005, art. 1o; Portaria MEC no 212/2021, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5018005-28.2021.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001668-58.2021.4.03.6112

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, EPEC EMPRESA PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HIAGO RUFINO DA SILVA - SP405935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE FARIA - SP271783-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA - SP263077-A

APELADO: JOSE VICTOR CHAVES CARNEIRO DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001668-58.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, EPEC EMPRESA PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA SA

Advogados do(a) APELANTE: HIAGO RUFINO DA SILVA - SP405935-A, MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435-A

APELADO: JOSE VICTOR CHAVES CARNEIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA - SP263077-A, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE FARIA - SP271783-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela União e por Associação Prudentina de Educação e Cultura e pela União contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado em face do Reitor da Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, concedeu a segurança vindicada por José Victor Chaves Carneiro da Silva para determinar às impetradas que promovam, em tempo hábil, a conclusão do cadastro de ocupação da vaga remanescente à Bolsa do PROUNI, conforme Edital no 26 de 15/04/2021.

Em suas razões recursais, e em síntese, a Associação Prudentina de Educação e Cultura, mantenedora da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, sustenta a necessidade de anulação da sentença por ilegitimidade passiva. No mérito, aduz inexistir direito líquido e certo para a transferência do benefício do Prouni (ID 260141382).

A União, por sua vez, defende sua ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita e, no mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante (ID 260141398).

Contrarrazões da parte contrária (ID 260141402 e ID 260141397).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento das apelações (ID 262050743).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001668-58.2021.4.03.6112

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, EPEC EMPRESA PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA SA

Advogados do(a) APELANTE: HIAGO RUFINO DA SILVA - SP405935-A, MARCELO FARINA DE MEDEIROS - SP276435-A

APELADO: JOSE VICTOR CHAVES CARNEIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA - SP263077-A, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS DE FARIA - SP271783-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre o direito à validação e conclusão do cadastro do impetrante no Processo de Ocupação da Vaga Remanescente do PROUNI, bem como à sua imediata transferência para o 2o termo do curso de Medicina da Instituição de Ensino Superior – IES.

Consta dos autos que José Victor Chaves Carneiro da Silva, aluno do Curso de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, matriculado no 2o termo, realizou inscrição no Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes do PROUNI referente ao primeiro semestre de 2021, visando à inserção no Programa e à respectiva transferência, conforme previsto no Edital no 26/2021 c.c. artigo 6o, §§1o e 2o da Portaria no 2012/2021. Com o preenchimento de todos os requisitos solicitados para a bolsa, foi selecionado em 1o lugar e entregou toda a documentação exigida no dia 10/05/2021.

Ocorre que, a despeito disso, não obteve nenhum retorno da faculdade impetrada, estando a mesma totalmente omissa nas informações que deveria lhe prestar, tendo sido informado por telefone que sua solicitação de transferência não teria sido validada. Por tais razões, impetrou o presente mandado se segurança que, processado regularmente, foi julgado nos seguintes termos (ID 260141296):

(...) No caso concreto, o documento Num. 54601836 – Pág. 1 do processo de origem revela que o agravante foi classificado em primeiro lugar segundo sua opção de curso em que foram ofertadas o total de duas bolsas, fazendo jus, portanto, ao recebimento de bolsa remanescente ofertada pelo ProUni.

Pois bem. Da documentação anexada aos autos, com a petição inicial, verifica-se que o autor se inscreveu para bolsa do ProUni em curso de área afim para o curso em que se encontra matriculado (medicina), tendo sido classificado em primeiro lugar, tendo sido oferecidas duas bolsas.

Assim, atendido plenamente o disposto no item 2.6 do Edital no 26 de 15.04.2021 do ProUni, observado o disposto no art. 6o da Portaria 212/2021, o Ministério Público Federal manifesta-se pela concessão da segurança pretendida”.

O exame aprofundado das provas coligidas e a cognição exauriente das informações sobrevindas levam à constatação da existência da lesão ao direito líquido e certo do impetrante a ser reparada pela via do mandado de segurança.

Ante o exposto, julgo procedente a ação mandamental e concedo a segurança pleiteada em definitivo para determinar às impetradas que promovam em tempo hábil a conclusão do cadastro de ocupação da Vaga remanescente a Bolsa do PROUNI conforme Edital no 26 de 15/04/2021. (...)

Pois bem. A sentença não merece reforma.

No tocante à Universidade do Oeste Paulista, embora sustente que a pretensão inicial teria sido dirigida contra ente despersonalizado, verifica-se que a petição inaugural indicou expressamente como autoridade coatora o seu Reitor, na qualidade de representante legal da instituição, a quem foi corretamente imputado o ato impugnado. Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa, razão pela qual não procede a alegação.

De igual modo, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da União. Isso porque o art. 1o da lei que instituiu o Programa Universidade para Todos – PROUNI estabelece que a gestão do programa compete ao Ministério da Educação, circunstância que justifica a presença da União no polo passivo da demanda.

Também não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, fundada na suposta necessidade de dilação probatória. Os autos encontram-se suficientemente instruídos com documentação apta a comprovar o direito alegado pelo autor, o que afasta a necessidade de produção de outras provas.

No mérito, igualmente, não assiste razão às apelantes.

Conforme se extrai dos autos, o impetrante foi selecionado em primeiro lugar no Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes do PROUNI, com o objetivo de ingressar no programa mediante transferência, nos termos previstos no Edital no 26/2021, em consonância com o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Portaria no 2012/2021 (ID 260141254).

É certo, ainda, que a Portaria no 212, de 14 de abril de 2021, do Ministério da Educação, dispõe sobre a ocupação de bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos – PROUNI.

Nos termos do art. 1o do referido ato normativo, “as Instituições de Educação Superior – IES participantes do Programa Universidade para Todos – PROUNI deverão conceder as bolsas eventualmente remanescentes do processo seletivo do Programa”.

O art. 6o do mesmo diploma estabelece que:

Art. 6o O estudante matriculado na instituição de educação superior poderá se inscrever à bolsa remanescente em curso, exclusivamente, de área afim da própria instituição, com o objetivo de transferência da bolsa para o curso em que se encontra regularmente matriculado.

§ 1o A transferência de que trata o caput poderá ser efetuada pela instituição observado o limite estabelecido em Edital da Sesu.

§ 2o Para fins do disposto no caput, considera-se curso de área afim aquele em que há afinidade curricular na formação geral.

Há que se concordar com o entendimento externado no parecer do Ministério Público Federal, segundo o qual a concessão das bolsas remanescentes possui natureza obrigatória.

Com efeito, a transferência da bolsa para estudante já matriculado em curso de área afim está condicionada apenas à existência de vaga remanescente e à observância do limite de vagas estabelecido pela Secretaria de Educação Superior – SESu.

Assim, verificada a existência de vaga remanescente e de candidato regularmente inscrito, dentro dos parâmetros fixados no edital, não dispõe a instituição de ensino superior de margem de discricionariedade para recusar a transferência da bolsa.

Não há margem para se cogitar da discricionariedade nos termos sustentados pelas apelantes. Revela-se, no mínimo, desarrazoado que, após a abertura de processo seletivo e a efetiva aprovação do candidato, a instituição de ensino superior venha a criar obstáculos indevidos à efetivação da transferência.

No caso dos autos, a matéria já foi apreciada anteriormente em sede de agravo de instrumento (no 5018005-28.2021.4.03.0000), oportunidade em que esta Corte Regional se manifestou sobre a controvérsia, consignando que (ID 168208865 do agravo de instrumento):

"Sem razão a IES ao defender nas informações prestadas na origem que a previsão contida no artigo 6o, § 1o da Portaria no 212 3de 14.04.2021 constitui prerrogativa da universidade que pode ou não realizar a transferência, tendo em vista que se trata de previsão relativa à limitação estabelecida em edital da Sesu e não faculdade concedida à IES para que, segundo seus próprios critérios, efetue ou não a transferência de candidato previamente classificado dentro do número de vagas disponibilizadas em sua opção de inscrição.

Descabida também é a alegação de que o artigo 9o, II e III e §1o, V da Portaria Normativa no 19 de 20 de novembro de 2008 veda a transferência de bolsa para o agravante, tendo em vista que se trata de dispositivo aplicável aos estudantes que já são beneficiários de bolsa do ProUni, caso em que não se enquadra o agravante que, como reconhecido pelo juízo de origem, “cursou o primeiro temo do curso de Medicina sem nenhum subsídio público, resultando em débito de grande monta, que teve de ser parcelado”.

Em sede recursal, as apelantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas na sentença, tampouco a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Limitaram-se, em verdade, a reiterar os mesmos argumentos anteriormente deduzidos, os quais já foram devidamente analisados e superados.

Diante desse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. OCUPAÇÃO DE BOLSAS REMANESCENTES. TRANSFERÊNCIA DE BOLSA PARA CURSO DE ÁREA AFIM. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.I. Caso em exame

Apelações interpostas pela União e por instituição de ensino superior contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a transferência de bolsa remanescente do Programa Universidade para Todos – PROUNI, após aprovação em primeiro lugar no processo de ocupação de vagas remanescentes para transferência, nos termos do Edital no 26/2021 e da Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança foi corretamente dirigido à autoridade coatora, diante da alegação de que a pretensão teria sido deduzida contra ente despersonalizado; (ii) saber se a União possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de sua atuação na gestão do PROUNI; e (iii) saber se a instituição de ensino superior possui discricionariedade para recusar a transferência de bolsa remanescente a candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.III. Razões de decidir

A indicação do Reitor da instituição de ensino como autoridade coatora revela-se adequada, pois ele atua como representante legal da universidade e responsável pelo ato impugnado, inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa.

A União possui legitimidade passiva, uma vez que a gestão do Programa Universidade para Todos – PROUNI compete ao Ministério da Educação, conforme previsto na legislação instituidora do programa.

Não se verifica inadequação da via eleita, pois os autos estão suficientemente instruídos com prova documental apta a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante, afastando a necessidade de dilação probatória.

A Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação estabelece que as instituições de ensino participantes do PROUNI devem conceder as bolsas remanescentes do processo seletivo, admitindo-se a transferência da bolsa para estudante regularmente matriculado em curso de área afim, desde que observados os limites fixados em edital da Secretaria de Educação Superior – SESu.

Verificada a existência de vaga remanescente e a classificação do candidato dentro do número de vagas disponibilizadas, não há margem de discricionariedade para a instituição de ensino recusar a transferência da bolsa, sob pena de frustração das regras do processo seletivo.

A jurisprudência do próprio tribunal, em sede de agravo de instrumento no mesmo processo, já assentou que a limitação prevista no art. 6o, § 1o, da Portaria no 212/2021 refere-se apenas aos limites fixados em edital da SESu, não constituindo faculdade da instituição de ensino para decidir, segundo critérios próprios, se realizará ou não a transferência.IV. Dispositivo e tese

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A transferência de bolsa remanescente do PROUNI para estudante regularmente matriculado em curso de área afim constitui ato vinculado quando atendidos os requisitos previstos no edital e na Portaria no 212/2021 do Ministério da Educação. 2. A instituição de ensino superior não possui discricionariedade para recusar a transferência de bolsa quando o candidato está regularmente classificado dentro do número de vagas remanescentes disponibilizadas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.096/2005, art. 1o; Portaria MEC no 212/2021, arts. 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5018005-28.2021.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão